Tribunal: STF
Processo: AI 710039
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ISS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A controvérsia foi
   dirimida com aplicação da legislação infraconstitucional
   pertinente a espécie.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.